Tribunal: TJSP
Processo: 0000389-87.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
"Ante o exposto, negaram provimento ao recurso defensivo, e dá-se parcial provimento ao recurso ministerial para aumentar a pena de MARIA DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA a 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 diárias de multa, mantendo-se, no mais, a sentença atacada por seus próprios fundamentos."